Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR.SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha.
2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
4. O autor (consumidor) celebrou com o réu três contratos de concessão de crédito com autorização de débito em conta corrente, todos após a vigência da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. A autorização foi, posteriormente, cancelada pelo consumidor. Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da autorização do débito automático. Contudo, a cláusula é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020.
5. “O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao 'sistema de proteção ao consumidor'. Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos. Os direitos do consumidor, em face do diálogo das fontes, são oriundos de diferentes leis. Na verdade, a definição de direito subjetivo (rectius: situação subjetiva) do consumidor envolve, invariavelmente, análise sistemática do ordenamento jurídico a partir de enfoque constitucional. O STJ assim tem utilizado a expressão que remete justamente à ideia de diálogo das fontes. Eventual tentativa de afastar, por meio do contrato, direito garantido ao consumidor encontra óbice no inc. XV do art. 51 do CDC: a cláusula é nula. O dispositivo serve como sanção por inobservância de diversas normas de proteção ao consumidor.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843. Edição do Kindle.) - grifou-se
6. Ademais, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.
7. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.